Tribunal: TJDFT
Processo: 0723949-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0723949-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: GONCALO FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra a decisão proferida pelo i. Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0730888-43.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido do exequente de penhora e o saque do saldo da conta vinculada ao PIS/PASEP de titularidade do executado. Pelo despacho de ID 23190759, intimei a parte agravante para que se manifestasse sobre eventual perda do objeto do presente agravo de instrumento. Isso porque, trata-se de recurso que busca a informação sobre o saldo existente nas contas vinculadas ao PIS/PASEP de titularidade do agravado que veio a falecer; assim, tendo em vista não haver possibilidade de penhora direta do saldo depositado no fundo do PIS/PASEP do de cujus, fazendo-se necessária, para tanto, a abertura do inventário, esclareci que a situação torna insubsistente o pedido do presente AGI. Em resposta, pela petição de ID 23470804, a BRASAL REFRIGERANTES S/A, coadunando com o entendimento, pugna pela extinção do recurso sem resolução do mérito. Dessa forma, tendo em vista a morte do agravado, que, no caso, afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021 16:33:48. ROBSON BARBOSA Desembargador